Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela CIA Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra acórdão que, ao manter condenação em honorários advocatícios em cumprimento de sentença, teria incorrido em contradição e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado apresenta omissão e contradição que justifique a modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão quanto à ilegitimidade da pretensão da devedora não se sustenta, pois essa expressão sequer consta no acórdão embargado, sendo, na verdade, trecho de tese jurisprudencial aplicada de forma genérica e corretamente contextualizada.
4. Consta no acórdão recorrido que “São cabíveis os honorários advocatícios em favor da parte credora pela rejeição total ou parcial da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela devida do crédito” (REsp n. 1.808.482/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).
5. Consta no acórdão ser “cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença” (AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).
6. Consta no acórdão que “oferecida resistência ao cumprimento de sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade” (AgInt no REsp n. 2.157.365/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024)
7. Não houve fundamentação equivocada ou julgamento com base em premissa fática incorreta, tampouco omissão de análise de teses relevantes.
8. A simples divergência interpretativa da parte embargante quanto ao desfecho do julgamento não configura contradição jurídica apta a ser sanada por embargos de declaração.
9. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos centrais da controvérsia, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, não sendo exigível que enfrente, um a um, todos os fundamentos jurídicos levantados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção expressa à "ilegitimidade da pretensão" no acórdão recorrido não caracteriza omissão quando a fundamentação está baseada na resistência ao cumprimento de sentença.
2. Decisão proferida no início ano de 2023 condenando a advogada do credor em honorários não constitui obstáculo para a condenação da devedora por resistir ao cumprimento de sentença em relação ao credor no final do ano de 2024.
3. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 7o; 1.022; 1.025. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.808.482/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 8.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, REsp no 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.3.2014, DJe 9.4.2014; STJ, AgInt no REsp no 2.157.365/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2.12.2024, DJEN 11.12.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.10.2023, DJe 6.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.108.381/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.8.2024, DJe 19.8.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.142.748/PE, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 4.12.2024, DJEN 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.02.2025.